Tribunal: TJDFT
Processo: 0743255-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743255-60.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO DE MOURA NETO APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Intime-se a apelada para se manifestar sobre a petição de id 38099076 e o documento de id 38099084, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator